Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707891-57.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, GLEUSA GLADYS SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ASSOCIACAO RURAL SANTHAREM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RETENÇÃO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Comprovada a realização de benfeitorias necessárias no imóvel pelo ocupante de boa-fé, que cumpria contrato de trabalho com direito à moradia, há necessidade de indenização, conforme dispõe o art. 1.219 do Código Civil. 2. O não cumprimento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel não retira o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas durante a relação contratual, ademais, previstas em contrato. 3. Não assiste direito de retenção pelas benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil. 4. Para a condenação às penas por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária, o que não se verifica no caso em tela, em que a informação suprimida não exerceu qualquer influência no julgamento. 5. Negou-se provimento aos recursos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 3o do Código de Processo Civil, bem como 884 e 1.219 e 1.225, todos do Código Civil, sustentando o direito de retenção do imóvel e de indenização das benfeitorias, por serem ocupantes de boa-fé. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJDFT como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC e CC indicados, pois “a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de ser a posse de má-fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias e à retenção, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido implicaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7, STJ).” (AgInt no AREsp n. 997.707/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009